Tribunal: CARF
Processo: 13839.003094/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003094/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.846 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE OKUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O contribuinte acima qualificado foi notificado a recolher o Imposto de Renda
Pessoa Física - Suplementar no valor total do crédito tributário de R$ 7.497,13,
conforme Notificação de Lançamento e demonstrativos de fls. 25-28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003094/2010-48
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

O lançamento ocorreu em razão da revisão de ofício de sua declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, tendo sido apurado dedução indevida
de despesas médicas, no valor total de R$ 13.000,00, por falta de comprovação ou
previsão legal, pois os comprovantes apresentados estavam em desacordo com as
formalidades específicadas no art. 80, § 1o, III, do RIR/1999. Fundamento legal: arts.
8o, inciso II, alíneas “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da IN/SRF no
15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 do RIR/99.
Cientificado no dia 16/08/2010 (fls. 29), apresentou a impugnação, por meio de
seu procurador, em 14/09/2010 (fls. 02-04), onde alega, que em 18/02/2010,
apresentou cópias dos recibos de pagamentos das despesas declaradas nos quais
constam expressamente o valor e a identificação das profissionais (fls. 09-19). Aduz,
neste sentido, que conforme declarações dos emitentes dos recibos fica devidamente
demonstrado que ocorreu a devida prestação de serviços correspondentes, sendo
indevido o lançamento, razão pela qual requereu a inexigibilidade do débito fiscal
reclamado.
Juntou os documentos de fls. 05 e seguintes.
Em 23/09/2010 (fls. 33-34), apresentou retificação à impugnação apresentada,
onde informa que houve equívoco na elaboração e juntada das declarações das
profissionais Juliana Maria Grossi Turquetto e Daniela Maria Grossi, vez que ali
constou que o tratamento foi realizado em 2007, mas ocorreu em 2006, estando agora
juntando a declaração correta.
Alegou, ainda, que também por equívoco foi juntado a declaração de serviços
odontológicos prestados por Diana Rodrigues Garcia, relativo ao ano de 2008, no
valor de R$ 6.500,00, quando na verdade os serviços prestados foram realizados em
2006 no valor de R$ 2.000,00, conforme declaração anexa. Por fim, reiterou todos os
termos da impugnação.
Juntou documentos de fls. 35 a 38.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Declaração de Ajuste Anual. Revisão. Glosas de Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração os gastos com despesas médicas, comprovados por meio
de documentação hábil e idônea, nos termos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/01/2013, o(a) contribuinte, em 04/02/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 11.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 26) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 13.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação., ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram glosados os valores de despesas abaixo relacionados, tendo em vista os
comprovantes apresentados estarem em desacordo com as formalidades especificadas
no art. 80, par. 1°, III do RIR Decreto n° 3.000/99, sem que tenha havido
comprovação da efetiva prestação e do efetivo pagamento das referidas despesas:
R$ 2.000,00 valor declarado pago a DIANA RODRIGUEZ GARCIA.
R$ 5.500,00 valor declarado pago a DANIELA MARIA GROSSI.
R$ 5.500,00 valor declarado pago a JULIANA MARIA GROSSI
TURQUETTO.
O julgamento anterior, ao manter parcialmente a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 44):
No caso, o impugnante comprovou o pagamento de R$ 2.000,00 à cirurgiã
dentista Diana Rodrigues Garcia, conforme recibos por ela emitidos ao longo do ano-
calendário de 2006 (fls. 10 a 14), bem como a profissional confirmou tais
recebimentos e prestação de serviços com a declaração de fls. 38. É bem verdade que
antes havia sido juntado a declaração de fls. 17, a qual se refere ao ano-calendário
2008, contudo o valor ali consignado guarda proximidade com aquele declarado pelo
autuado no referido ano, conforme verificamos na declaração de ajuste anual
correspondente. Logo, é de se excluir da glosa, mantendo-se a despesa médica no
valor de R$ 2.000,00.
Quanto aos pagamentos de R$ 11.000,00, sendo R$ 5.500,00 para a psicóloga
Daniela Maria Grossi e R$ 5.500,00 para a psicóloga Juliana Maria Grossi Turquetto,
os recibos (fls. 15-16) foram fornecidos no valor total, no final do ano, não
espelhando o recebimento desses valores de uma só vez, como é de essência do
recibo, vez que para cada pagamento deve-se ofertar o recibo como comprovante de
cada operação, não sendo crível que as sessões de psicoterapia (tratamento
psicológico, como neles constou) tenham sido feitos ao longo do ano sem o
pagamento mensal, só havendo remuneração ao seu final.
Ademais, as declarações apresentadas com a impugnação, confirmando tais
recibos (fls. 18-19), não obstante os erros contidos, ainda que depois substituídas
pelas declarações de fls. 36-37, não se referem a quaisquer despesas do ano-
calendário subsequente de 2007, como nelas constou e ocorreu na primeira situação
da dentista acima examinada, o que lhe retira a credibilidade para formar nossa
convicção em sua veracidade, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Como visto, a exigência de elementos probatórios adicionais pela autoridade
fiscal é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal procedimento também
encontra suporte no enunciado da Súmula CARF no 180 deste Conselho, in verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Com efeito, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 26).
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou: i) recibos (e-fls. 10/16); e ii)
declarações (e-fls. 36/38), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Tais documentos foram objeto de análise pelo julgamento anterior que entendeu
serem suficientes para comprovar o efetivo pagamento, conforme exigido pela autoridade fiscal,
das despesas médicas efetuadas com a profissional Diana Rodrigues Garcia.
Apesar de respeitar tal decisão, por toda a fundamentação anteriormente exposta,
divirjo veementemente daquela conclusão, pois, no meu entendimento, os elementos probatórios
apresentados são insuficientes para a comprovação da efetividade da prestação de serviços ou do
seu efetivo pagamento.
Entendo que o interessado deveria ter apresentado outros elementos a fim de
comprovar a efetividade das prestações de serviços médicos/odontológicos, tais como: cheques;
extratos bancários; comprovantes de transferência bancários; exames laboratoriais ou de imagens
realizados; receituários; prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros
possíveis.
Agora, em sede recursal, o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 54/61)
mensais das prestações de serviços médicos em substituição aos recibos globais anteriormente
apresentados.
Contudo, a causa principal das glosas, a meu ver, não está no fato de o interessado
ter apresentado um único recibo contendo o valor global dos serviços médicos, mas sim na
ausência de outros elementos que comprovem o seu efetivo desembolso.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003094/2010-48

Portanto, da reanálise de todo o procedimento realizado até então, entendo que a
documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não é suficiente para comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital